Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-54.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos apelos interpostos em face de sentença proferida em liquidação de sentença (apuração de haveres) em decorrência de dissolução parcial de sociedade empresária.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 2.1. Além disso, o acórdão manifestou-se expressamente acerca do balanço de determinação e do esvaziamento da impugnação acerca da perpetuidade e continuidade, frente a não ter sido aferido Goodwill.
3. A decisão atacada deixou claro que o pedido de inclusão do passivo da empresa Andata Comercio de Alimentos LTDA no cálculo de apuração dos haveres se trata de inovação recursal. 3.1. A matéria atinente aos honorários periciais também restou devidamente analisada no acórdão.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.